Tribunal: TJSP
Processo: 1038358-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia da inicial e ilegitimidade passiva não configuradas - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro empresarial contra danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Nexo de causalidade entre os

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia da inicial e ilegitimidade passiva não configuradas - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro empresarial contra danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado da autora e oscilações na rede elétrica da ré não demonstrado - Laudo técnico inconcludente - Ação improcedente - Recurso improvido.